Tribunal: TJMT
Processo: 1028118-49.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028118-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), CELIA NATALINA FRANCESCHI TOLOSA - CPF: 826.474.968-20 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), NATALIA RIOS RIBEIRO - CPF: 045.439.441-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que concedeu tutela de urgência para suspender o desconto realizado na folha de pagamento da recorrida, Célia Natalina Francisco Tolosa, referente a contrato de cartão de crédito no valor de R$ 115,72, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de multa diária para a suspensão dos descontos indevidos na folha de pagamento da autora, fixada no valor de R$ 500,00, é abusiva.

III.
Razões de decidir

3. A multa diária, prevista no art. 536, § 1º, do CPC, é medida coercitiva legítima e adequada para assegurar o cumprimento da decisão judicial e evitar prejuízos à parte agravada.

4. O desconto indevido no holerite da autora configura situação que justifica a imposição da multa, não havendo abusividade no valor arbitrado, considerando a capacidade financeira do recorrente, instituição financeira de grande porte.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a validade da imposição de astreintes como meio de coerção para o cumprimento de ordens judiciais.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "É válida a imposição de multa diária como meio de garantir o cumprimento de decisão judicial que determina a suspensão de descontos indevidos em folha de pagamento, não sendo o valor arbitrado abusivo se adequado à capacidade econômica do devedor."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 297, 497 e 536, § 1º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Banco Pan S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1017848-54.2024.8.11.0003, ajuizada pela Recorrida, concedeu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que o Requerido suspenda o desconto realizado na folha de pagamento da Autora, referente ao contrato de cartão de crédito no valor de R$ 115,72 (cento e quinze reais e setenta e dois centavos), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, afirmando que o valor da multa arbitrada é excessiva.

Assevera que mesmo que solicite a suspensão dos descontos, diante de uma suposta falha ou demora em cumprir com o determinado, a responsabilidade recairá sobre o Banco agravante.

Salienta o descabimento de imposição de multa diária em caso de cobrança mensal.

Discorre sobre a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

C
om essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada
, no tocante a multa e, caso mantida, que seja reduzida.

O efeito suspensivo foi indeferido, consoante a decisão de
Id.
244342177.

O Agravado apresentou
a sua contraminuta no id. 245689685, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo Banco Pan S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1017848-54.2024.8.11.0003, ajuizada pela Recorrida, concedeu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que o Requerido suspenda o desconto realizado na folha de pagamento da Autora, referente ao contrato de cartão de crédito no valor de R$ 115,72 (cento e quinze reais e setenta e dois centavos), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Denota-se dos autos que Celia Natalina Francisco Tolosa
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor
do
Banco Pan S.A.
, relatando em sua inicial que
, no mês de maio, ocorreu um desconto na sua folha de pagamento pelo do Banco requerido no valor de R$ 115,72 (cento e quinze reais e setenta e dois centavos).

Asseverou que não contratou qualquer serviço do Requerido, tampouco, é cliente do Banco Pan S.A., não tendo conta corrente ou qualquer outro negócio jurídico com a mesma, estando sendo os referidos descontos realizados de forma ilegal, ocasionando prejuízos.

Pleiteou, assim, a concessão da tutela provisória de urgência,
para determinar que o Requerida suspenda os descontos realizados pela Instituição Financeira Ré na folha de pagamento, referente ao contrato de cartão de crédito.

Ao apreciar o pleito de urgência, o Magistrado singular deferiu-o, nos seguintes termos:

Ante o exposto, diante do preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA para determinar que a ré SUSPENDA o desconto realizado na folha de pagamento da autora, referente ao contrato de cartão de crédito no valor de R$ 115,72 (cento e quinze reais e setenta e dois centavos), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contra essa decisão, o Banco Pan S.A
.
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, ressalto que a imposição de multa diária como forma de compelir o cumprimento de ordem judicial está prevista expressamente no Código de Processo Civil, em seu art. 536, § 1º, sendo uma medida coercitiva lícita e amplamente aceita pela jurisprudência como meio eficaz para garantir a efetividade das decisões judiciais.

Assim, em análise perfunctória própria deste momento processual, é possível se depreender que imposição da multa diária visa exatamente coibir o comportamento recalcitrante da parte agravante, que poderia causar prejuízos irreparáveis à parte agravada, caso a decisão fosse ignorada.

Nota-se que o Agravante realizou desconto indevidos no holerite da Agravada, sem que ela tivesse contratado, sendo inconcebível a continuação desses descontos.

Logo, a multa tem como objetivo garantir a cessação imediata dos descontos, independentemente de sua periodicidade, haja vista que o perigo da demora e/ou risco ao resultado útil do processo é patente, haja vista a possibilidade da Agravada continuar a sofrer descontos mensais em sua folha de pagamento.

Sendo assim, é possível a imposição de
multa diária

visto tratar-se de meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer encontra guarida no art. 536, § 1º , CPC .

Frisa-se as astreintes inserem-se no poder de cautela do juiz e podem por ele ser utilizadas sempre que necessárias para conferir efetividade ao processo, nos termos dos artigos
297
,
caput
, e
497
,
caput
, ambos do
CPC
.

Desta maneira a multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. Muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento (ou a abstenção) pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e proporcional para este mister.

Nessa quadra, consoante ju­risprudência consolidada, as astreintes constituem medida coercitiva, destinada a obrigar a parte destinatária ao cumprimento da obrigação, não possuindo caráter punitivo, mas sim, visando assegurar a autoridade de efi­cácia da própria decisão judicial, ainda, mais quando evidenciado que a Agravada não tendo conta corrente ou qualquer outro negócio jurídico com a Agravante, está sendo realizado na sua folha de pagamento desconto de forma aparentemente ilegal, ocasionando prejuízos a Autora

Desse modo, o valor da multa arbitrada pelo juízo não pode ser considerado abusivo, nem mesmo o prazo estipulado para o seu cumprimento, pois está dentro dos parâmetros que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente reconhecido como adequados para casos semelhantes, especialmente quando se trata de instituições financeiras, cuja capacidade econômica é substancialmente superior à de pessoas físicas.

Com essas considerações, a manutenção da decisão se impõe, por

estar evidenciada a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreversível ao direito da Autora, ora Agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pelo Banco PAN S.A.
,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024